Tribunal: TJES
Processo: 5001295-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – CONFIGURADA A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E O USUÁRIO, VÍTIMA DO EVENTO DANOSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA – ART. 6º, VIII, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diversamente do afirmado pela agravante, verifica-se que o magistrado fundamenta, ainda que de forma sucinta, os motivos para a aplicação da invenção do ônus da prova, ao considerar que estava demonstrada a relação de consumo, bem como a hipossuficiência da autora diante da empresa ré, sobretudo no aspecto técnico, de modo que a relação fática dos autos deve ser respaldada pelo CDC, nos moldes de seu artigo 6º, VIII.

2.

Constata-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, tendo em vista a autora/agravada utiliza-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária. Além disso, de acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço (consumidor equiparado), invocando a proteção dos arts. 12 e 14 do mesmo dispositivo legal.

3.

A inversão do ônus da prova, de fato, não é medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente.

4.
No caso em exame, observa-se que há verossimilhança nas alegações da agravada, considerando que a certidão de óbito (ID 7124798 – autos de origem) revela que o companheiro da autora, de fato, faleceu por eletroplessão, o que relaciona-se com os fatos narrados na petição inicial. Igualmente, pelas fotografias disponibilizadas no ID 7124615, percebe-se a proximidade do poste de energia elétrica com o imóvel da agravada.

5.
Além disso, é possível concluir pela hipossuficiência técnica da agravada
sobre a temática discutida nos autos
, pois, enquanto concessionária de serviço de energia elétrica é evidente a responsabilidade da agravante pela manutenção do poste de rua e sua máxima expertise sobre o assunto.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANDRACELIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – CONFIGURADA A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E O USUÁRIO, VÍTIMA DO EVENTO DANOSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA – ART. 6º, VIII, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O magistrado a quo fundamenta, ainda que de forma sucinta, os motivos para a aplicação da invenção do ônus da prova, ao considerar que estava demonstrada a relação de consumo, bem como a hipossuficiência da autora diante da empresa ré, sobretudo no aspecto técnico, de modo que a relação fática dos autos deve ser respaldada pelo CDC, nos moldes de seu artigo 6º, VIII.

2.

Constata-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, tendo em vista a autora/agravada utiliza-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária. Além disso, de acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço (consumidor equiparado), invocando a proteção dos arts. 12 e 14 do mesmo dispositivo legal.

3.

A inversão do ônus da prova, de fato, não é medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente.

4.
No caso em exame, observa-se que há verossimilhança nas alegações da agravada, considerando que a certidão de óbito revela que o companheiro da autora, de fato, faleceu por eletroplessão, o que relaciona-se com os fatos narrados na petição inicial. Igualmente, pelas fotografias disponibilizadas nos autos, percebe-se a proximidade do poste de energia elétrica com o imóvel da agravada.

5.
Além disso, é possível concluir pela hipossuficiência técnica da agravada
sobre a temática discutida nos autos
, pois, enquanto concessionária de serviço de energia elétrica é evidente a responsabilidade da agravante pela manutenção do poste de rua e sua máxima expertise sobre o assunto.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão de ID 9985499 (autos de origem), proferida pelo Dr. CARLOS MAGNO FERREIRA, titular da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação indenizatória com tutela antecipada” movida por
ANDRACÉLIA PEREIRA DA SILVA
em desfavor da agravante, deferiu o pedido liminar para que a empresa requerida proceda a remoção do poste de próximo da parede do imóvel da agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 50.000,00, e, ainda, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais (ID 4249348), a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese:
(I)
a

ausência de fundamentação adequada na decisão que determinou a inversão do ônus da prova;
(II)
que no presente caso não se mostra cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois quando da ocorrência do fato ensejador da pretensão de indenização, a vítima não se encontrava na posição de consumidor do serviço de fornecimento de energia elétrica, e, portanto, incabível a inversão do ônus da prova.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada com a exclusão da incidência do CDC no presente caso, e via de consequência, com a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID 5208078 em que
requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.
A título de esclarecimentos fáticos, destaca-se que
ANDRACÉLIA PEREIRA DA SILVA,
ora agravada, ajuizou ação indenizatória em desfavor da EDP, onde, em síntese, afirma que é companheira de Carlos Antunes Mendes, que, por sua vez, estava transportando “
tijolos lajota
” para o terraço do imóvel através de uma corda molhada, com a ajuda de seu enteado Eitor da Silva Costa e que quando Carlos Antunes Mendes lançou a corda para baixo - mesmo que com cuidado - a fim de que seu enteado pudesse amarrar os tijolos para novamente serem transportados para o terraço do imóvel, a corda encostou no fio de alta-tensão do poste da empresa Requerida, que fica bem próximo da parede do imóvel. Afirma que, assim que a corda encostou-se ao poste, houve uma explosão e Carlos Antunes Mendes “
caiu para trás já convulsionando e saindo fumaça pela boca e veio a óbito no mesmo local”.

Segundo a agravada, ela e a vítima do acidente já haviam solicitado quatro vezes junto à requerida/agravante a retirada do poste. Relata que o poste estava demasiadamente próximo às paredes da residência, quando deveria estar recuado e seguindo o alinhamento da rua onde se localiza o imóvel, local do acidente, qual seja, “Rua Aimorés, número 20”.

O presente recurso restringe-se em analisar a decisão que concluiu pela incidência da legislação consumerista ao caso vertente e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, pois, entendeu o magistrado de primeiro grau que se encontra demonstrada a relação de consumo, bem como resta evidente a hipossuficiência da autora diante da empresa ré, sobretudo no aspecto técnico.

Diversamente do afirmado pela agravante, verifica-se que o magistrado fundamenta, ainda que de forma sucinta, os motivos para a aplicação da invenção do ônus da prova, ao considerar que estava demonstrada a relação de consumo, por equiparação (art. 17 do CDC), bem como a hipossuficiência da autora diante da empresa ré, sobretudo no aspecto técnico, de modo que a relação fática dos autos deve ser respaldada pelo CDC, nos moldes de seu artigo 6º, VIII.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta não importa necessariamente em ausência de fundamentação, vejamos:

[...] 1. Não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
(AgInt no AREsp n. 2.164.165/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Quanto ao cerne recursal, constata-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, porque, de acordo com o art. 17 do CDC,
estão equiparados
a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço
, invocando a proteção do artigo 14 do mesmo dispositivo legal.

A exegese do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe que as lesões provocados ao terceiro, chamado, por influência do sistema da
Commom Low
, de
bystander
, decorram de uma subjacente relação jurídica de consumo, o que, em outras palavras, pressupõe que, conquanto não seja a vítima consumidor imediato (
stander
), a lesão provocada decorreu de uma prestação de serviço ou fornecimento de bens no mercado de consumo, no caso deste processo, do fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviços públicos.

Aliás, quanto ao fornecimento de serviços públicos por concessionárias, extrai-se do previsto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

Assim, no caso dos autos, sendo a agravante vítima de danos causados pela irregular instalação de poste de transmissão de energia pela empresa concessionária de serviço público, está evidenciada a relação consumerista, por equiparação, existente entre as partes, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o tema:

[...] O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC,
por considerar configurada relação de consumo, nos presentes autos, com base no art. 17 do CDC, consignando que "resta evidente a vulnerabilidade técnica da empresa agravante frente à ora agravada. A agravante é empresa do ramo madeireiro, pleiteando a reparação de danos havidos em seu caminhão em razão de suposto defeito na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, eis que teria havido a instalação de fios condutores da rede elétrica em altura inferior a 5,50 metros" , e que, "de outro turno, a agravada, na qualidade de fornecedora de energia elétrica em questão, tem condições técnicas e também econômicas muito superiores à da agravante, no que diz respeito à possibilidade de demonstrar que a instalação da rede elétrica seguiu os parâmetros técnicos pertinentes e as regras para redes de fornecimento de energia". IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor" (STJ, REsp 1.680.693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2017). Nesse sentido: STJ, REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/04/2014. V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no presente caso, à luz das provas dos autos, no sentido da configuração da relação de consumo, por equiparação, com a consequente inversão do ônus da prova, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1545219 PR 2019/0209297-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 17. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...] 2. Assim, tendo em vista que se está diante de caso em que houve infortúnio com tubulação de esgotos que gerou danos ao autor,
é de se aplicar a jurisprudência do STJ no sentido de que ainda que, não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.
3. Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Dessa forma, a vítima de evento danoso (art. 17 do CDC) decorrente de ato (comissivo ou omissivo) praticado pela empresa concessionário de serviço público a posiciona como consumidora por equiparação, sujeitando-a à proteção do Código de Defesa do Consumidor

Ultrapassado esse ponto, a inversão do ônus da prova, de fato, não se trata de medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que
for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente.
Além disso, o deferimento da inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial.

Analisando os contornos fáticos da ação de origem, observa-se que há verossimilhança nas alegações da agravada, considerando que a certidão de óbito (ID 7124798 – autos de origem) revela que o companheiro da autora, de fato, faleceu por eletroplessão, o que se relaciona com os fatos narrados na petição inicial. Igualmente, pelas fotografias disponibilizadas no ID 7124615, percebe-se a proximidade do poste de energia elétrica com o imóvel da agravada. Vejamos:

Além disso, é possível concluir pela hipossuficiência técnica da agravada sobre a temática discutida nos autos, pois, enquanto concessionária de serviço de energia elétrica é evidente a responsabilidade da agravante pela manutenção do poste de rua e sua máxima expertise sobre o assunto.

Assim, resta demonstrado que tanto a hipossuficiência quanto a verossimilhança das alegações estão presentes (art. 6º, VIII, CDC), justificando, portanto, o deferimento da inversão do ônus da prova.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo interposto, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.